Tribunal: TJSP
Processo: 1091661-68.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES (EM DOBRO) CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM POUSADA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
1. Ausência do vício apontado. Embargos infringentes. Pretendido reexame da pretensão de restituição (em dobro), de valor debitados de cartão de crédito. Descabimento.
2. Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES (EM DOBRO) CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM POUSADA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
1. Ausência do vício apontado. Embargos infringentes. Pretendido reexame da pretensão de restituição (em dobro), de valor debitados de cartão de crédito. Descabimento.
2. Embargos de declaração desprovidos.